Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-68.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição nem desclassificação para a modalidade culposa ou favorecimento real, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade receber, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime (paletas de cerveja).
2. Em relação ao pedido de desclassificação do delito para o crime de favorecimento real, não é possível, pois, tratando-se de alegação do réu, cumpria-lhe promover provas de réu agiu para prestar auxílio a criminoso, fora dos casos de coautoria, visando assegurar o proveito de crime, nos termos do artigo 349 do Código Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Recurso desprovido.